Tribunal: STJ
Processo: 0300350-86.2014.8.24.0063
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922392 - SC (2025
/0154499-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA AGRÍCOLA FRUTAS DE OURO
ADVOGADOS
: MARCIO PEREIRA - SC013619
PEDRO PAULO FARIA DE CARVALHO BRAGA -
SC028158
AGRAVADO
: JONAS ALBERTO ZANDONADI
ADVOGADOS
: FELISBERTO ODILON CORDOVA - SC000640
JEFERSON DA ROCHA - SC021560
RAFAEL PELICIOLLI NUNES - SC025966
LARISSA DE ALMEIDA QUARTIERO - SC044570
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da Súmula
n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação de cobrança, cujo valor da causa foi fixado em R$
50.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo
§
art. 1.021,
1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA53235360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 8728400d-a147-4353-a43f-9992283ef420

4. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se, na espécie, é
possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé; e (ii) saber se é possível a
majoração dos honorários recursais em razão do julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
7. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada, pois não se
configurou a utilização de recursos manifestamente protelatórios.
8. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ. 2. A penalidade por litigância de má-fé não se aplica na ausência de
recursos manifestamente protelatórios. 4. A interposição de agravo interno não
permite a majoração de honorários recursais quando o recurso não ultrapassa a fase
de conhecimento ou é desprovido".
: CPC, arts. 1.021, § 1o, 1.042, 932, III, 85, § 11, 80,
Dispositivos relevantes citados
II e III, 81; RISTJ, arts. 21-E, V, 253, parágrafo único, I; Lei n. 5.764/1971, art. 36;
o, parágrafo único.
Lei n. 9.249/1995, art. 4
: STJ, Súmula n. 182; STJ, Súmula n. 5;
Jurisprudência relevante citada
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 283; STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ,
24/8/2022;
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
5/9/2022;
AREsp n. 1.658.454/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl
31/8/2020;
no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53235360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 8728400d-a147-4353-a43f-9992283ef420

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
09/12/2025
16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 8728400d-a147-4353-a43f-9992283ef420

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922392 - SC (2025
/0154499-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA AGRÍCOLA FRUTAS DE OURO
ADVOGADOS
: MARCIO PEREIRA - SC013619
PEDRO PAULO FARIA DE CARVALHO BRAGA -
SC028158
AGRAVADO
: JONAS ALBERTO ZANDONADI
ADVOGADOS
: FELISBERTO ODILON CORDOVA - SC000640
JEFERSON DA ROCHA - SC021560
RAFAEL PELICIOLLI NUNES - SC025966
LARISSA DE ALMEIDA QUARTIERO - SC044570
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da Súmula
n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação de cobrança, cujo valor da causa foi fixado em R$
50.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51479617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/10/2025 19:13:43
Código de Controle do Documento: 24ed461d-ab29-47f5-a840-01495534c474

3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo
§
art. 1.021,
1o, do CPC.
4. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se, na espécie, é
possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé; e (ii) saber se é possível a
majoração dos honorários recursais em razão do julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
7. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada, pois não se
configurou a utilização de recursos manifestamente protelatórios.
8. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ. 2. A penalidade por litigância de má-fé não se aplica na ausência de
recursos manifestamente protelatórios. 4. A interposição de agravo interno não
permite a majoração de honorários recursais quando o recurso não ultrapassa a fase
de conhecimento ou é desprovido".
: CPC, arts. 1.021, § 1o, 1.042, 932, III, 85, § 11, 80,
Dispositivos relevantes citados
II e III, 81; RISTJ, arts. 21-E, V, 253, parágrafo único, I; Lei n. 5.764/1971, art. 36;
o, parágrafo único.
Lei n. 9.249/1995, art. 4
Documento eletrônico VDA51479617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/10/2025 19:13:43
Código de Controle do Documento: 24ed461d-ab29-47f5-a840-01495534c474

: STJ, Súmula n. 182; STJ, Súmula n. 5;
Jurisprudência relevante citada
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 283; STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ,
24/8/2022;
AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator
5/9/2022;
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl
31/8/2020;
no AgInt no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgados em
STJ, AgInt no AREsp n. 1.223.865/SP, relator
3/4/2018;
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ
(fls. 905-906).
A parte agravante afirma que todos os fundamentos da inadmissibilidade
do recurso especial teriam sido enfrentados e sustenta a observância do princípio da
dialeticidade, invocando o
do CPC e o
do CPC.
art. 1.021
art. 1.042
Defende que enfrentou a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ,
argumentando que a controvérsia é eminentemente jurídica, sem necessidade de
revolver provas, e que seria possível a revaloração jurídica dos fatos.
Afirma a inaplicabilidade da Súmula n. 283 do STF e do precedente
EAREsp n. 746.775/PR ao caso, além de pontuar violação dos arts. 36 da
e 4o, parágrafo único, da
Lei n. 5.764/1971
Lei n. 9.249/1995.
Documento eletrônico VDA51479617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/10/2025 19:13:43
Código de Controle do Documento: 24ed461d-ab29-47f5-a840-01495534c474

Requer a reconsideração da decisão para que o agravo interno seja
recebido, dele se conheça e lhe seja dado provimento, com o processamento e
provimento do recurso especial; ou, caso não acolhida a reconsideração, a submissão
do agravo interno ao colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 917-919, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso, bem como a condenação da parte agravante à pena de
litigância de má-fé (arts. 80, II e III, e 81 do CPC), além da majoração dos
honorários recursais (
§ 11, do CPC).
art. 85,
É o relatório.

VOTO

O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de cobrança, cujo valor da causa foi fixado em
R$ 50.000,00 (fl. 6).
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito
da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 905-906 que a parte ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou adequadamente todos os fundamentos da decisão então
agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamento a
incidência das Súmulas n. 283 do STF e 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51479617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/10/2025 19:13:43
Código de Controle do Documento: 24ed461d-ab29-47f5-a840-01495534c474

Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Neste agravo interno, restringe-se a alegações genéricas de observância da
dialeticidade, à afirmação de que o caso seria de revaloração jurídica e à tentativa de
afastar, de modo abstrato, a aplicação de precedentes e regras regimentais, sem
demonstrar, de forma efetiva, específica e motivada, como o agravo em recurso
especial teria impugnado os óbices indicados na decisão de admissibilidade.
Em momento algum contestou o fundamento da decisão ora agravada, a
saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: “É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada”.
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo interno
por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal já
estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na
redação da Súmula no 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51479617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/10/2025 19:13:43
Código de Controle do Documento: 24ed461d-ab29-47f5-a840-01495534c474

3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (
§ 11, do
.
art. 85,
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

Quanto à questão relacionada ao pedido formulado em impugnação ao
agravo interno, ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação
de multa e de indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da
parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o
que não ocorreu na espécie (AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar do não conhecimento do agravo interno, não está
caracterizada a manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância
temerária, razão pela qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido
(EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no AREsp n.
3/4/2018,
10/4/2018;
1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA51479617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/10/2025 19:13:43
Código de Controle do Documento: 24ed461d-ab29-47f5-a840-01495534c474

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.922.392 / SC
Número Registro: 2025/0154499-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03003508620148240063 3003508620148240063
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA AGRÍCOLA FRUTAS DE OURO
ADVOGADOS : MARCIO PEREIRA - SC013619
PEDRO PAULO FARIA DE CARVALHO BRAGA - SC028158
AGRAVADO
: JONAS ALBERTO ZANDONADI
ADVOGADOS : FELISBERTO ODILON CORDOVA - SC000640
JEFERSON DA ROCHA - SC021560
RAFAEL PELICIOLLI NUNES - SC025966
LARISSA DE ALMEIDA QUARTIERO - SC044570
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - APURAÇÃO DE HAVERES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA AGRÍCOLA FRUTAS DE OURO
ADVOGADOS : MARCIO PEREIRA - SC013619
PEDRO PAULO FARIA DE CARVALHO BRAGA - SC028158
AGRAVADO
: JONAS ALBERTO ZANDONADI
Documento eletrônico VDA53203024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:45:43
Código de Controle do Documento: 41f46f61-c51c-4800-aa3f-80cd9d1a23a1

ADVOGADOS : FELISBERTO ODILON CORDOVA - SC000640
JEFERSON DA ROCHA - SC021560
RAFAEL PELICIOLLI NUNES - SC025966
LARISSA DE ALMEIDA QUARTIERO - SC044570
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:45:43
Código de Controle do Documento: 41f46f61-c51c-4800-aa3f-80cd9d1a23a1